Tribunal: CARF
Processo: 10183.908806/2016-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.908806/2016-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.989 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
BELARINA ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora proceda como solicitado abaixo, para
o qual deverá considerar, além do laudo entregue pela Recorrente, o RESP 1.221.170 STJ, nota
SEI 63/18 da PGFN e Parecer Normativo Cosit no 5/201: 1 - Sobre o grupo Aquisição de bens
considerados insumos: a) Analisar em conjunto as provas constantes nestes autos e no e-Dossiê
no. 10010.019402/0716-20, onde os documentos comprobatórios foram juntados; b) Elabore
relatório detalhado discriminando os valores comprovados nos autos para cada produto glosado.
No mesmo relatório deve constar de forma clara e fundamentada as razões da glosa e a
participação dos produtos na atividade da empresa, considerando o laudo sobre o processo
produtivo apresentado pelo contribuinte; 2 – Sobre o grupo- Despesas com armazenagem e frete
na operação de venda; a) Analisar em conjunto as provas constantes nestes autos e no e-Dossiê
no. 10010.019402/0716-20, onde os documentos comprobatórios foram juntados; b) Elabore
relatório detalhado discriminando os valores comprovados nos autos para cada operação de frete
contemplados neste grupo - “Despesas com armazenagem e frete na operação de venda” - que se
esta a julgar, requerida pelo contribuinte. No mesmo relatório deve constar de forma clara e
fundamentada as razões da glosa para cada operação, separadas nas seguintes rubricas: (i) fretes
de operações de venda; (ii) fretes na aquisição de insumos; (iii) frete internos (entre o recinto
portuário e o estabelecimento da empresa) e fretes de transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da recorrente; 3 - Se necessário for, intime a contribuinte para que no prazo de
30 (trinta) dias, prorrogável uma vez, apresente documentos ou esclarecimentos complementares
à análise para atender aos itens acima; 4 - Dê ciência à contribuinte com a entrega de cópias do
relatório e documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30
(trinta) dias. Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.908806/2016-76
Fl. 19697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908806/2016-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente)
Relatório
Reproduzo o relatório feito pela Delegacia Regional de Julgamento por ocasião da
apreciação da manifestação de inconformidade:
O sujeito passivo acima identificado apresentou o Pedido de Ressarcimento – PER no
29091.58153.201114.1.1.10-6930, referente a crédito de PIS não-cumulativa – Receita
não tributada - Mercado Interno, apurado no 1o trimestre de 2013, no valor de R$
160.182,80. Com base em auditoria fiscal foi emitido o Despacho Decisório no
117794934, indeferindo o pedido e não homologando as declarações de compensação
vinculadas.
Para a análise dos créditos pleiteados, a autoridade fiscal realizou auditoria, cuja
documentação encontra-se anexada ao e-dossiê no 10010.019402/0716-20 e o resultado
descrito e fundamentado na Informação Fiscal SEORT/DRF-Cuiabá no 238/2016 (fls.
23 a 60).
De acordo com o mencionado relatório, a Autoridade Fiscal procedeu às seguintes
glosas nas bases de cálculo dos créditos pleiteados:
A) Bens para revenda: os itens glosados por não se enquadrarem no conceito de “bens
para revenda”.
B) Bens utilizados como insumo: Bens glosados por não se enquadrarem no conceito
de insumo adotado pela RFB. Também glosados insumos que apresentaram CST –
Códito de Situação Tributária – de operação isenta ou sem incidência da contribuição.
Neste caso, conforme a legislação indicada na análise fiscal, não dá direito a crédito a
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições PIS e
COFINS.
C) Serviços utilizados como insumo: aquisições com CST 06 e 08, respectivamente
tributado a alíquota zero e sem incidência da contribuição. Serviço de industrialização –
todas as notas com CST 06 (tributado a alíquota zero). Nesses casos, conforme a
legislação indicada na análise fiscal, não dá direito a crédito a aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições PIS e COFINS. Também foram
glosadas despesas diversas que não se enquadram no conceito de insumo: materiais de
limpeza, peças, ferramentas, serviços de higienização, desratização, balanças, dentre
outros.
D) Energia Elétrica e térmica: foram glosados valores referentes a taxa de iluminação
pública, juros, multa, demanda contratada, dentre outros, dissociados do custo da
energia elétrica efetivamente consumida.
E) Despesas de Aluguéis de prédios: glosadas despesas da locadora Galf
Empreendimentos Ltda – CNPJ 02.526.578/0001-93, pois os valores distinguem
aluguéis de outras despesas com condomínio, tributos e tarifas. Glosadas despesas da
Locadora FEP Empreendimentos Imobiliários Ltda – CNPJ 16.648935/0001-19, pois as
datas dos contratos são posteriores às datas dos pagamentos apresentados.
F) Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos: glosados valores sem
documentação comprobatória.
Fl. 19698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908806/2016-76

G) Despesas com armazenagem e frete na operação de venda: glosadas operações
enquadradas como frete entre estabelecimentos do próprio contribuinte.
H) Bens incorporados ao ativo imobilizado: Glosado mês de janeiro/2013 por falta de
documentação comprobatória e por inexistir lançamento contábil correspondente.
I) Devolução de vendas: Devolução de vendas não tributadas não geram créditos, uma
vez que a venda não gerou débito. Devolução de vendas tributadas, trata-se de
custo/despesa/encargo vinculado exclusivamente às receitas tributadas, sendo indevido
o rateio proporcional. Créditos não passíveis de ressarcimento por ausência de previsão
legal.
Em todos os casos, embora o sujeito passivo não tenha apresentado em planilha digital
com as chaves de acesso dos documentos fiscais, mesmo assim a autoridade fiscal
efetuou a análise a partir das informações prestadas na EFD-Contribuições (Escrituração
Fiscal Digital das Contribuições) e dos documentos apresentados em PDF, de forma que
não houve glosa pela falta de informação das chaves de acesso.
Em 04/10/2016 o sujeito passivo apresentou petição (fls. 63 a 101) solicitando a
autoridade local a análise de questionamentos feitos em relação as glosas apresentadas
na Informação Fiscal. Em consulta a este, verifica-se que todos os documentos foram
juntados antes da análise da autoridade fiscal, portanto, já foram analisados. Os
questionamentos apresentados nessa petição são os mesmos da manifestação de
inconformidade.
Ao tomar ciência do Despacho Decisório em 18/10/2016, o sujeito passivo apresentou
em 17/11/2016, manifestação de inconformidade (19445 a 19504) contestando a decisão
com base nas seguintes alegações:
A) Nulidade do despacho decisório – alegando problemas técnicos para o fornecimento
das chaves de acesso de documentos fiscais e que a autoridade fiscal teria exigido todos
os documentos fiscais que somariam mais de 85 mil unidades, requer a declaração de
nulidade dos despacho decisório, discordando das glosas efetuadas sob o argumento de
que a autoridade fiscal não teria analisado os documentos apresentados. Citando
acórdão do CARF, alega “vício material – erro na construção do lançamento”.
B) No que se refere à glosa de frete na operação de venda, totalizando os valores dos
dois anos analisados, informa que R$ 993.152,00 trata-se de frete de transferência, R$
9.322.461,00 a frete na compra de insumos e o restante seria de fato frete na operação
de venda. Assim requer a nulidade da informação fiscal e do despacho decisório,
discordando da análise da autoridade fiscal. Ainda com relação à essa despesa, alega
que o transporte de matéria-prima entre estabelecimentos da pessoa jurídica trata-se de
custo de produção. Requer a integralidade dos créditos glosados.
C) Quanto a glosa de serviços utilizados como insumos, o sujeito passivo alega erro da
autoridade fiscal na identificação do CST (código de situação fiscal), que não se
referiria a “saída”, mas sim a “entrada” (CFOP 1124).
D) Crédito Presumido - Alegando que a autoridade fiscal não analisou os valores, pede
a declaração de nulidade do Despacho Decisório.
E) Relativamente a Declarações de Compensação canceladas pelo próprio sujeito
passivo, alega que as mesmas não foram consideradas “no saldo a ser ressarcido”.
F) Quanto às divergências identificadas para janeiro/2013, alega ter enviado
EFDContribuições retificadora em 29/07/2016.
G) Sobre a glosa de créditos calculados sobre depreciação de máquinas e equipamentos
pede que sejam apreciados, não se manifestando sobre a glosa.
Fl. 19699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908806/2016-76

H) Menciona o artigo 1o da Lei no 10.925/2004 para defender o direito a manutenção
dos créditos com base no artigo 17 da Lei no 11.033/2004 e o aproveitamento com base
no artigo 16 da Lei no 11.116/2005.
I) Menciona o artigo 37 da lei no 9.784/1999, alegando que todos os documentos
comprobatórios foram apresentados a autoridade fiscal.
J) No que se refere à glosa de “bens para revenda”, alega tratar-se de bens destinados a
produção e que houve erro na classificação, defendendo seu direito ao crédito.
K) Quantos às glosas de “insumos, energia elétrica, aluguéis de máquinas e
equipamentos”, argumenta que os itens classificados nos CFOPs 1556 e 2556 referem-
se a itens de manutenção e reposição, que embora não integrem fisicamente os produtos,
são consumidos no processo industrial e essenciais. Menciona Soluções de Consulta e
jurisprudência administrativa.
L) Menciona a Solução de Divergência no 9/2011 para defender o direito ao crédito
sobre despesas com serviços de desratização e dedetização, o que considera como
“insumo”.
M) Sobre as despesas com aluguéis, alega não estarem incluídos valores de
condomínios conforme documentação juntada ao processo administrativo no
10010.01940/0716-20.
N) Adicionalmente, o sujeito passivo menciona o princípio da verdade material,
alegando que as glosas decorreram do fato de a autoridade local não ter visitado as
instalações físicas da pessoa jurídica e de não ter analisado cada um dos 85 mil
documentos anexados ao processo administrativos no 10010.019402/0716-20.
Os valores mencionados pelo sujeito passivo referem-se aos anos 2013 e 2014.
Fundada nessas alegações, requer seja declarada a nulidade dos despacho decisório e a
“homologação dos créditos apresentados” e, adicionalmente, seja julgado improcedente
o referido despacho decisório e reconhecidos os créditos pleiteados.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgado improcedente, na decisão consta a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que
gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas apenas aqueles, adquiridos de
pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS AO
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES.
Os artigos 3o, parágrafo 2o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003
estabelecem de forma expressa que é vedado desconto dos créditos sobre as aquisições
não sujeitas ao pagamento das contribuições. No regime de não-cumulatividade das
contribuições PIS e COFINS, o aproveitamento de créditos está baseado na premissa da
Fl. 19700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908806/2016-76

incidência dessas contribuições nas aquisições dos bens e serviços empregados no
processo produtivo.
FRETES. TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS. CREDITAMENTO.
Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens destinados à
venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias, as despesas efetuadas
com fretes contratados para o transporte de produtos acabados ou em elaboração entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito à apuração de créditos.
FRETES. COMPRAS DE INSUMOS. CREDITAMENTO
Não há que se falar em creditamento em relação ao custo do serviço de transporte dos
bens adquiridos, e sim analisar a possibilidade de creditamento em relação à aquisição
dos bens cujos custos englobam os de transporte. Os dispêndios com transportes na
aquisição de bens devem integrar o custo de aquisição de tais bens. A possibilidade de
aproveitamento dessas despesas depende da correta apuração e contabilização,
guardando estrita relação com a natureza dos insumos adquiridos. Está correta a glosa
de fretes pagos na compra de insumos indevidamente incluídos na rubrica
“armazenagem e frete nas operações de venda”, pois foram indevidamente apropriados
e registrados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Para o reconhecimento em favor do sujeito passivo, é necessário que restem plenamente
caracterizados os atributos de certeza e liquidez do direito creditório pleiteado. Ou seja,
o crédito pretendido deve ser comprovado por meio da escrituração contábil e fiscal,
bem como pelos documentos que a respalde.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário requerendo:
Preliminarmente, nos termos da fundamentação constante do item 3 supra, requer-se
sejam reunidos por apensação os processos administrativos fiscais n.
10183.908807/2016-11;
10183.908806/2016-76;
10183.908809/2016-
18;
10183.908808/2016-65;
10183.908814/2016-12;
10183.908815/2016-67;
10183.908818/2016-09;
10183.908819/2016-45,
para
julgamento
concomitante,
conforme autoriza o art. 3° da Portaria RFB n. 1.668/2016.
Por fim, diante de tudo o que foi exposto, requer-se o integral provimento do recurso
voluntário interposto, com a consequente reforma do acórdão n. 04-47.318 - 4a Turma
da DRJ/CGE, notadamente para que:
1) Preliminarmente: seja decretada a nulidade do acórdão recorrido, face a ausência de
motivação da decisão objurgada, que expressamente deixou de analisar a integralidade
da documentação comprobatória do direito creditório, em nítida violação aos art. 31 do
Decreto 70.235/72, arts. 2o e 50 da Lei 9.784/99, art. 489 do CPC/2015 e art. 93, IX da
CF/88;
2) No mérito:
2.1) seja reconhecido o direito creditório decorrente da aquisição de bens
considerados insumos pela recorrente, compostos, em especial, por aditivos
Fl. 19701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908806/2016-76

alimentares (como melhoradores de farinho de trigo) e embalagens utilizadas no
processo produtivo, nos termos da fundamentação tecida em tópico 5.3;
2.2) seja reconhecido o direito creditório decorrente da aquisição de serviços
considerados insumos pela recorrente, compostos, em especial, por serviços de
industrialização por encomenda, eis que, nos termos da fundamentação tecida em tópico
5.4: (i) embora as operações de remessa de mercadorias e serviço agregado de
industrialização tenham sido escrituradas à alíquota zero pelo prestador do serviço, tais
operações sabidamente tributadas, de sorte que o mero erro formal no preenchimento
das notas de saída dos fornecedores da recorrente não tem o condão de desnaturar o
direito ao crédito garantido pelas leis que regem as contribuições ao PIS/Cofins; (ii)
ainda que assim não o fosse, o comando do art. 3o, § 2o, II da Lei 10.833/03 não se
aplica às operações em tela; e (iii) por fim, a manutenção dos créditos de PIS/Cofins de
bens e serviços sujeitos à alíquota zero é hipótese perfeitamente autorizada pela
legislação vigente, nos termos do art. 17 da Lei 11.033/2004;
2.3) seja reconhecido o direito creditório decorrente das despesas de fretes nas
operações de venda, fretes nas aquisições de insumos e fretes entre
estabelecimentos (intercompany), porquanto arcados pela recorrente e essenciais à sua
atividade empresarial, nos termos da fundamentação tecida em tópico 5.5.
2.4) seja reconhecido o direito creditório decorrente das despesas de aluguéis de
prédios da pessoa jurídica e custos de incorporação de bens ao ativo imobilizado,
cujas materialidades restaram plenamente comprovadas nos autos, nos termos da
fundamentação tecida em tópico 5.6.
2.5) Via de consequência, sejam integralmente homologadas as compensações
vinculadas ao pedido de ressarcimento, restando anulados os débitos objeto de cobrança
decorrente da glosa total dos créditos.
Por fim, não sendo este o entendimento deste ilustre Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, requer-se, subsidiariamente, seja determinada a conversão do
julgamento em diligência, anteriormente ao desfecho do julgamento, para investigação e
compreensão do processo produtivo da recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de PIS não cumulativo –
Receita não tributada – Mercado Interno, referente ao período de apuração do 1o trimestre de
2013, no valor de R$ 160.182,80, que não foi homologado.
O processo trata eminentemente sobre a possibilidade de crédito sobre os insumos
adquiridos pelo contribuinte, conforme bem descrito no relatório.
Sobre a instrução processual consta no Relatório Fiscal a seguinte observação:
3. Para melhor visualização do contribuinte e dos órgãos julgadores, foi criado este
Edossiê (e-processo), n' 10010.019402/0716-20, onde os documentos comprobatórios
foram juntados e todas as referências de folhas desta Informação Fiscal dizem respeito a
este processo e análise do crédito supra.
4. Com o objetivo de se apurar a exatidão das informações prestadas nos PERs
apresentados, o contribuinte foi intimado por meio da Intimação Seort – DRF –
Fl. 19702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908806/2016-76

Cuiabá/MT n' 0497/2016 (fls. 448 a 450) a apresentar a documentação comprobatória
de seu direito creditório.
5. Em resposta à intimação acima o contribuinte apresentou os documentos que constam
às folhas 454 a 176096.
6. Posteriormente, houve nova intimação para apresentação de documentação
comprobatória, conforme Termo de Intimação n' 0558/2016- SEORT/DRF–Cuiabá/MT
(fl. 176098).
7. Em resposta à intimação acima o contribuinte apresentou os documentos que constam
às folhas 176102 a 176146.
Observo que não tenho acesso ao E-dossiê citado e que as análises serão
realizadas com base nas informações que constam neste processo.
Prosseguindo, em análise do mérito entendo pela necessidade de diligência pelas
razões que a seguir serão expostas.
Aquisição de bens considerados insumos nos termos da fundamentação tecida
em tópico 5.3;
No que se refere a aquisição de bens, a fiscalização glosou o que entende como
não classificado como insumo nos termos da legislação que trata do aproveitamento do crédito.
Nesse sentido a decisão de piso listou os itens a seguir:
Para essa rubrica a autoridade fiscal efetuou glosas por duas motivações:
a) despesas não enquadradas no conceito de insumo e
b) aquisições sem incidência da contribuição. O sujeito passivo concorda com parte da
glosa em razão de duplicidade de lançamentos.
(...)
Quanto às despesas não enquadradas no conceito de insumo, o sujeito passivo
argumenta que os itens classificados nos CFOPs 1556 e 2556 referem-se a itens de
manutenção e reposição, que embora não integrem fisicamente os produtos, são
consumidos no processo industrial e essenciais. Menciona Soluções de Consulta e
jurisprudência administrativa. Entre os itens indica:
Fl. 19703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908806/2016-76

Fl. 19704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-002.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908806/2016-76

Sobre as glosas relacionas aos CFOPs 1556 e 2556 (ambos utilizados na compra
de material para uso e consumo) o recorrente nada falou no Recurso Voluntário, contudo, recorre
das glosas relacionadas aos CFOPs 1.101 e 2.101 (ambos utilizados na compra para
industrialização ou produção rural), que foram alegadas na manifestação de inconformidade e
não foram mencionadas na decisão a quo.
Vejamos destaque do Recurso Voluntário:
Consoante se nota da planilha auxiliar anexada à fl. 175.892 do E-Dossiê, praticamente
a totalidade dos bens considerados insumos são aditivos alimentares (como
melhoradores de farinha de trigo) e embalagens, de modo que, à evidência, configuram
Fl. 19705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-002.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908806/2016-76

elementos essenciais à atividade produtiva da recorrente que é a produção alimentícia.
Veja-se:

A título exemplificativo, a recorrente cumpre colacionar, por amostragem, a descrição
dos bens de valor mais expressivo na apuração:

Comprova-se da planilha auxiliar, ainda, que todos os bens acima elencados são
escriturados em conformidade com a legislação, ou seja, têm entrada registrada com as
CFOP’s 1.101 e 2.101, que assim determinam:
CFOP 1.101 Compra de mercadoria a ser utilizada em processo de industrialização ou
produção rural, bem como a entrada de mercadoria em estabelecimento industrial ou
Fl. 19706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-002.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908806/2016-76

produtor rural de cooperativa recebida de seus cooperados ou de estabelecimento de
outra cooperativa.
CFOP 2.101 Compra de mercadoria a ser utilizada em processo de industrialização ou
produção rural, bem como a entrada de mercadoria em estabelecimento industrial ou
produtor rural de cooperativa, recebida de seus cooperados ou de estabelecimento de
outra cooperativa.
Não fosse suficiente, a recorrente anexou ao E-Dossiê n. 10010.019402/0716-20 a
listagem completa de todos os bens considerados insumos em seu processo produtivo,
destacando os seus respectivos códigos NCM e CFOP, vide planilha anexada à fl.
175.895 (arquivo não-paginável), as quais não foram analisados nem pela il. Autoridade
fiscal e menos pela il. Autoridade julgadora, ainda que a recorrente tenha logrado
anexar ao processo todas as planilhas e documentos comprobatórios do que se alega.
Importante dar destaque aos valores pleiteados e efetivamente glosados, conforme
consta nas fls 34 do Relatório Fiscal:

Analisando em conjunto a planilha do Recurso Voluntário e a planilha
apresentada pela fiscalização é possível notar que não houve glosa da totalidade dos bens. A
planilha apresentada pelo recorrente, ainda que em sentido exemplificativo, não possui período,
não consta informação acerca de todos bens que foram glosados, assim como não especifica
sobre qual glosa se pretende recorrer.
Há ainda que se observar que, tanto a fiscalização quanto a DRJ julgaram a
possibilidade de crédito a luz das Instruções Normativas SRF n.o 247 e n.o 404, que foram
afastadas, nos termos do REsp 1.221.170, passando, desse modo, a ampliar aquele conceito
antigo e mais restritivo de insumos, conforme acima já me pronunciei.
Ocorre, porém, que ainda que seja possível ampliar a análise dos bens utilizados
sobre insumos, se faz necessário a análise sobre o prisma da conceituação de insumo
Fl. 19707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-002.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908806/2016-76

contemporânea que paira sobre a comprovação de sua utilização nas atividades da empresa, com
a finalidade de se aferir a essencialidade e relevância.
Sendo assim, falta aos autos a informação de quais bens foram glosados pela
fiscalização em razão do entendimento de que não se enquadram no conceito de insumo e qual a
participação desse bem na atividade da empresa.
Na mesma esteira faço as seguintes observações sobre a glosa referente ao grupo
“Despesas com armazenagem e frete na operação de venda”, que o Recurso Voluntário
defende nas seguintes palavras:
Ocorre que, como indicado em item 4.1 supra, quase a totalidade dos créditos
pleiteados pela recorrente decorrem de frete na operação de venda, representando
R$16.557.984,06 da base dos créditos pleiteados, conforme se comprova da planilha
auxiliar de fretes anexa à fl. 175.893 (arquivo não-paginável) do E-Dossiê
10010.019402/0716-20, a seguir sintetizada:
É notório que a autoridade fiscal não analisou as planilhas auxiliares de frete anexadas
pela recorrente em fl. 175.893 (arquivo não-paginável), nem sequer os conhecimentos
de transporte juntados ao E-Dossiê n. 10010.019402/0716-20, fato corroborado pela
própria DRJ de Campo Grande/MS, como se vê do seguinte trecho do acórdão
recorrido:
“Não compete a esta instância de julgamento “garimpar” entre milhares de documentos
referentes a outros períodos, serviços, itens e duplicidades, quais seriam aqueles que
efetivamente comprovam o direito pleiteado. Para o reconhecimento de direito
creditório em favor da contribuinte, é necessário que restem plenamente caracterizados
os atributos de certeza e liquidez do valor pleiteado. Ou seja, o crédito pretendido deve
ser comprovado por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos
que a respalde. Conforme já anteriormente mencionado, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto a fato constitutivo do seu direito.”
Todavia, bastaria a mais rasa verificação das chaves de acesso dos conhecimentos de
transporte indicados pela recorrente para se constatar a legitimidade do creditamento
requerido em relação aos fretes de operações de venda, porquanto expressamente
autorizados pelo inciso IX do art. 3° da Lei 10.833/03; bem como sobre os fretes na
aquisição de insumos e transporte entre estabelecimentos da empresa, porquanto
essenciais à atividade empresarial da contribuinte.
Por seu turno, ao analisar as razões da DRJ para manter as glosas relacionadas ao
frete na operação de venda, encontramos as seguintes explicações:
Para o ano de 2013, a autoridade fiscal glosou a totalidade dos valores contabilizados
para a rubrica “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda”, por concluir
com base nas informações prestadas tratar-se de transferências entre estabelecimentos
do próprio sujeito passivo.
Em sua defesa, o sujeito passivo alega que os valores informados referem-se a fretes
pagos em compras, em transferências e fretes de vendas, apresentando a planilha de fl.
19541. Defende que a lei não limita a apuração dos créditos relativos a fretes às
operações de venda.
O questionamento é apresentado de forma geral, indicando valores totalizados para os
anos de 2013 e 2014.
Fl. 19708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-002.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908806/2016-76

Entretanto, o montante indicado para fretes com transferências (R$ 993.152,00) não é
coerente o aquele informado nas manifestações de inconformidade dos processos de
2014, como sendo o total do ano 2014 (R$ 2.707.385,70):

Portanto, além de não estar determinado o valor discutido no presente processo,
referentes ao 1o trimestre de 2013, não se tem certeza dos montantes questionados.
(...)
Entretanto, em qualquer caso, além da comprovação dos fatos alegados, a possibilidade
de apuração de créditos sobre as despesas com frete nas operações de compra depende
da correta apuração e contabilização, guardando estrita relação com a natureza dos
insumos adquiridos. No presente caso, está correta a glosa desses valores da rubrica
armazenagem e frete nas operações de venda, pois foram indevidamente apropriados e
registrados. Além do mais, o sujeito passivo requer o creditamento de todos os registros
de fretes de compras, indiscriminadamente, sem qualquer relação com a natureza dos
itens adquiridos.
No que se refere a fretes nas operações de vendas, não há dúvida quanto ao
permissivo legal para seu aproveitamento. No entanto, no presente caso as
planilhas e documentos anexados não permitem a identificação e comprovação dos
valores pleiteados.
Conforme acima relatado, os documentos referentes ao período sob análise estão
anexados entre as fls. 103 a 19441 misturados a outros períodos, serviços e itens
diversos e ainda foram juntados muitos documentos em duplicidade.
Então, a questão que se impõe nos autos esta relacionada a análise de documentos
que comprovem a existência dessas despesas e a totalidade das mesmas. A fiscalização destacou
no Relatório Fiscal que:
93. O contribuinte foi intimado a apresentar planilhas referentes às despesas com
Armazenagem de mercadoria e Fretes nas operações de venda que originaram os
créditos de PIS e Cofins por ele pretendidos. Foi intimado, também, a apresentar
documentos comprobatórios (contratos, faturas, recibos, CTRC, etc.) dessas despesas.
Fl. 19709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-002.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908806/2016-76

94. Em resposta, o contribuinte apresentou planilhas com a relação dos itens por ele
considerados como “Armazenagem de mercadoria e Frete na Operação de Venda”.
95. Inicialmente, cabe destacar que, exceto o mês de janeiro de 2013, os valores
existentes nas planilhas apresentadas pelo contribuinte são compatíveis com os valores
que constam nos DACON/EFD Contribuições entregues.
96. Em análise aos Conhecimentos de Transportes disponibilizados pelo contribuinte,
constatou-se que o contribuinte solicita créditos em relação a fretes entre
estabelecimentos do próprio contribuinte (onde ele é o remetente e o próprio
destinatário). Entretanto, inexiste direito ao creditamento de despesas referentes às
operações de frete interno de mercadorias entre estabelecimentos de uma única
sociedade empresarial.
97. De acordo com o artigo 3° da Lei 10.833/2003 e 10.637/2002, a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação ao frete somente nas operações de
venda quando o ônus for suportado pelo vendedor. O frete entre estabelecimentos do
próprio contribuinte não se caracteriza como venda, logo não dá direito ao crédito do
PIS e da Cofins.
98. Desse modo, foram objeto de glosa as operações enquadradas como frete entre
estabelecimentos do próprio contribuinte.
99. Em relação às despesas de “Armazenagem de mercadoria e Frete na Operação de
Venda” do período em questão, cabe informar que às folhas 176223 a 176410 constam
planilha com a indicação dos conhecimentos de transportes apresentados pelo
contribuinte que foram glosados.
100. Segue abaixo quadro com os valores referentes a “Armazenagem de Mercadoria e
Frete na Operação de Venda” que foram glosados após o processo de análise dos
créditos pleiteados pelo contribuinte.
Quadro IX – Resumo da análise de Despesas com Armazenagem de Mercadoria e Frete
na Operação de Venda.

Fl. 19710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-002.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908806/2016-76

A legislação é clara ao prever que o crédito relacionado ao frete na operação de venda e
suportado pelo vendedor é devido, não havendo margem para interpretações contrárias, fato
reconhecido pela DRJ, “a fretes nas operações de vendas, não há dúvida quanto ao
permissivo legal para seu aproveitamento”. Vejamos:
Incisos I, II e IX do art. 3° da Lei 10.833/03, a seguir transcritos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
[...]
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Contudo, a questão que se impõe nos autos esta relacionada a análise de
documentos que comprovem a existência dessas despesas e a totalidade das mesmas. Nesse
ponto observo que o contribuinte acostou aos autos planilhas (arquivo não paginável, contendo
as chaves de acesso dos documentos fiscais) comprovando as despesas relacionadas aos fretes,
Fl. 19711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3201-002.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908806/2016-76

bem como há informação no Relatório Fiscal sobre a existência de comprovação das despesas
por meio de CTRC’s (Conhecimento Transporte Rodoviário de Cargas).
A análise por parte do julgador resta prejudicada, vez que as glosas não foram
descritas de forma separada, com a análise e informação de valores para cada operação de frete.
Frisa-se que não tendo acesso ao e-Dossiê, não foi possível consulta a planilha com a indicação
dos conhecimentos de transportes apresentados pelo contribuinte que foram glosados (folhas
176476 a 176697).
Diante deste cenário são duas as certezas deste julgador: uma que todo o crédito
pleiteado no grupo “Despesas com armazenagem e frete na operação de venda” foram totalmente
glosados, outra que a única rubrica que restou claro o motivo pelo seu indeferimento, diz respeito
aos fretes entre estabelecimentos do próprio contribuinte, desqualificado para se inserir no Inciso
IX, por não se caracteriza como venda.
Contudo julgo que essa separação e análise dos motivos da glosa de cada rubrica
pertinente ao grupo de despesas com fretes que se estar a julgar, deveria ter sido realizada, pois
além de não ter sido evidenciado, não houve o detalhamento que justificasse as razões para que
todas as rubricas deste grupo fossem glosadas.
Como por exemplo, o quanto foi glosado pertinente aos fretes na aquisição de
insumos, bem como quais seriam esses insumos. Não foi evidenciado se de fato houveram
operações de fretes na venda e se houveram o porque de suas glosas, ou seja, com a devida vênia
a relatora do acórdão, não há lastro na negativa do crédito, apenas mera justificativa de que “os
documentos anexados não comprovam a totalidade dos valores pleiteados”, como se vê no
trecho destacado do voto.
A partir desta afirmativa poderia se inferir que sequer houve operação à luz do
que é permitido no Inciso IX, pois se assim fosse, parte do crédito teria sido deferido. E
conforme exemplo trazido pela recorrente resta evidenciada a destinação do frete para venda,
suportado integralmente pela recorrente.
Dessa forma, é de se propor o retorno dos autos à Unidade Preparadora, para sanar
o ponto que importa à solução da lide, onde com arrimo no princípio da verdade material, sanar
através de evidências, quais as rubricas e valores correspondentes a elas que foram glosados,
neste grupo de “Despesas com armazenagem e frete na operação de venda”.
A conversão em diligência se impõe diante da ausência de acesso ao e-dossiê que
constam as provas e da complexidade para analise dos itens objeto de recurso, sendo à unidade
de origem o local competente para apreciar os fatos, inclusive para possibilitar a aplicação do
conceito intermediário de insumo nos moldes da larga jurisprudência deste Conselho e nos
moldes determinados no julgamento do Resp 1.221.170, julgado no STJ, em sede de recurso
repetitivo, que confirmou o entendimento majoritário deste Conselho e tem aplicação
obrigatória, conforme Art. 62 do Regimento Interno.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora proceda como solicitado abaixo, para o qual deverá considerar, além do
Fl. 19712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3201-002.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908806/2016-76

laudo entregue pela Recorrente, o RESP 1.221.170 STJ, nota SEI 63/18 da PGFN e Parecer
Normativo Cosit no 5/201:
1 - Sobre o grupo Bens utilizados como insumo:
a) Analisar em conjunto as provas constantes nestes autos e no e-Dossiê no.
10010.019402/0716-20, onde os documentos comprobatórios foram juntados.
b) Elabore relatório detalhado discriminando os valores comprovados nos autos
para cada produto glosado. No mesmo relatório deve constar de forma clara e fundamentada as
razões da glosa e a participação dos produtos na atividade da empresa, considerando o laudo
sobre o processo produtivo apresentado pelo contribuinte;
2 – Sobre o grupo- Despesas com armazenagem e frete na operação de venda.
a) Analisar em conjunto as provas constantes nestes autos e no e-Dossiê no.
10010.019402/0716-20, onde os documentos comprobatórios foram juntados.
b) Elabore relatório detalhado discriminando os valores comprovados nos autos
para cada operação de frete contemplados neste grupo - “Despesas com armazenagem e frete
na operação de venda” - que se esta a julgar, requerida pelo contribuinte. No mesmo relatório
deve constar de forma clara e fundamentada as razões da glosa para cada operação, separadas nas
seguintes rubricas: (i) fretes de operações de venda; (ii) fretes na aquisição de insumos; (iii)
frete internos (entre o recinto portuário e o estabelecimento da empresa) e fretes de
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da recorrente;
Se necessário for, intime a contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogável uma vez, apresente documentos ou esclarecimentos complementares à análise para
atender aos itens acima;
Dê ciência à contribuinte com a entrega de cópias do relatório e documentos
colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Fl. 19713
DF CARF MF
Documento nato-digital